Tribunal: TJDFT
Processo: 0042433-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre o pagamento de serviços de vistoria e avaliação de imóveis objeto do contrato celebrado, almejando a autora – A. V. ENGENHARIA EIRELI ME - a condenação da ré ao pagamento do montante de R$277.733,25 (duzentos e setenta e sete mil setecentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos), em razão do inadimplemento havido. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença1, que, acolhendo parcialmente a pretensão autoral, condenara a ré ao pagamento de R$ 182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo IGPM desde o dia 01/07/2015 e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação em favor da autora, sem prejuízo da cláusula penal de 5% (cinco por cento) sobre o montante do débito. Inconformada, a ré apelara, almejando a reforma do julgado. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer dos litigantes, frustrando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução do apelo. I. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Sentença - ID 145637050